Tribunal: STF
Processo: ARE 1181545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Serviços bancários. Legislação municipal que determina a instalação de portas de segurança nas agências bancárias. Possibilidade. Tema 272-RG. 4. Descumprimento das determinações legais pela instituição bancária. Imposição de penalidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. 5. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339-RG. 6. Alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada. Tema 660-RG. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.